Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-26.2019.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SERINEU OSMAR TURA - CPF: 276.164.440-91 (IMPETRANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA BOA/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. SÓCIO QUE NÃO MAIS INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO NA DATA DOS FATOS GERADORES DA CDA.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança quando ocorre a prolação da sentença nos autos originários onde o Impetrante pretendia que fosse deferida a tutela antecipada para determinar que o Estado de Mato Grosso promovesse a baixa de seus dados dos cadastros de dívida ativa referente às CDA’s nº 2018888451; 201938146 e 201916478, uma vez que quando da ocorrência do fato gerador dos tributos objetos das CDA’s não mais pertencia ao quadro societário da empresa.

2.

Sobrevindo sentença resolutiva de mérito no processo e tendo o Impetrante alcançado sua pretensão, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
Serineu Osmar Tura
contra ato do Juiz De Direito Do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa,

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, que indeferiu a liminar no processo originário nº 1000717-85.2019.8.11.0021 (PJE), a qual pretendia a
baixa, e exclusão do CPF do Requerente dos Cadastros de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, referente às CDA’S 2018888451; 201938146; e 201916478, além da abstenção por parte do Estado de incluir o CPF do Autor por qualquer dívida referente a Empresa Oliveira & Castro e Silva Ltda.-ME, Inscrita no CNPJ sob o número 03.462.519/0001-80, seja na dívida ativa ou envio órgãos de proteção ao crédito e Protesto

A
liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID nº 8757534.

A autoridade apontada como coatora não prestou as informações solicitadas, conforme certidão de id nº 21102450.

Por sua vez, o Litisconsorte, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (id nº 12742963), oportunidade em que informou que as CDA’s nº
2018888451, 201916478 e 201938146 já foram devidamente retificadas mediante a exclusão do requerente, por meio da Decisão Administrativa n. º 2019185063, de 10-06-19, devidamente homologada.

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial – id nº 11078029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020